Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Embargos à execução. Contrato de locação. Administração pública. Suspensão de pagamentos. Continuidade da ocupação pelo órgão. Inexigibilidade dos aluguéis. Não configurada. Excesso de execução. SELIC. EC no 113/2021. Incidência. Devolução do imóvel. Data. Termo de entrega assinado. Multa. Ato administrativo. Presunção de legitimidade. ônus da prova. Irregularidades. Responsabilidade. Expressa disposição contratual.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade dos aluguéis cobrados por particular em face da Administração Pública.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o título de crédito cobrado é dotado do requisito de exigibilidade para sua execução em Juízo, bem como em analisar se houve excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A sentença extrapolou os limites da controvérsia ao extinguir a execução por inexigibilidade do título sem que tenha as partes tenham tido a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, especialmente considerando que o tema sequer foi objeto dos embargos à execução.
3.1. Além disso, a execução foi instruída com comprovação documental de que a Administração Pública suspendeu o pagamento dos encargos locatícios a partir de janeiro de 2022 e, não obstante, seguiu ocupando o imóvel até 11 de agosto de 2022, conferindo exigibilidade necessária para a execução do contrato de locação contra o Distrito Federal.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 não faz distinção quanto à natureza da relação que originou o débito da Fazenda Pública para a incidência da taxa SELIC.
5. O contrato de locação firmado entre a Administração Pública e a empresa proprietária do imóvel previu expressamente o dever do locador de “garantir as condições físicas para o bom funcionamento das unidades a que se destina a locação, durante a vigência do contrato”.
5.1. O imóvel foi objeto de termo de notificação expedido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com trinta itens tratando de irregularidades a serem sanadas e a empresa locadora não apresentou qualquer indício de que os problemas foram provocados pelo órgão ocupante do local.
6. O ato administrativo possui presunção de legitimidade, cabendo ao credor provar que a sanção aplicada pelo descumprimento parcial do contrato executado padece de vício de ilegalidade, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar acolhida para desconstituir a sentença. Processo em condições de imediato julgamento, conforme art. 1.013, § 3o, II e III. Embargos à execução acolhidos para reconhecer o excesso de execução.